Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da cobrança objeto dos autos e condenando-a ao pagamento de R$ 30.143,76, a título de repetição de indébito.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do seu serviço, porquanto a transação teria sido efetuada por meio de cartão com chip e senha. Além disso, afirma que a contestação teria sido realizada de forma intempestiva, após o prazo de 45 dias estipulado em contrato. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da consumidora. Assevera não ser cabível a repetição do indébito em dobro, uma vez que não teria agido com má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade dos recorrentes quanto aos danos sofridos pela recorrida e o cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrida relata que, no dia 11/12/2023, foi realizada uma compra de R$ 15.072,88, dividida em 12 parcelas de R$ 1.255,99 (IDs 71613635, 71613636 e 71613637), a qual não reconhece. Afirma ter comunicado tal fato imediatamente ao recorrente, que teria procedido ao bloqueio do cartão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso dos autos, o recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade da transação efetivada no cartão de crédito da recorrida, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A mera alegação de que a operação foi realizada por meio de chip e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a condenação do recorrente à restituição dos valores indevidamente pagos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1963588.
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, em que pese o recorrente alegue que a contestação foi feita intempestivamente, não instruiu o feito com documento que pudesse comprovar tal alegação, haja vista que a tela de ID 71613645, pág. 12, não contém data. Deste modo, entende-se que a cobrança das parcelas da transação fraudada por diversos meses configura violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC) e afasta a hipótese de engano justificável, devendo ser mantida a condenação à restituição em dobro do indébito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1931195.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 1931195, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024; TJDFT, Acórdão 1963588, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025.